Tribunal: TJBA
Processo: 0001872-95.2009.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001872-95.2009.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: CARLITO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.964,18, com fundamento no Tema nº 1184 do STF e no parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para definição de "pequeno valor".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) o Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa em R$ 1.257,72 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) a Súmula 172 do TJBA; e (iii) a autonomia municipal prevista nos arts. 18 e 30, I e II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando-se no Tema nº 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que firmou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

4 - A existência de decreto municipal fixando patamar inferior ao estabelecido pelo CNJ não afasta a aplicação do precedente vinculante, pois o próprio Tema nº 1184 autoriza o Judiciário a definir o piso de ajuizamento quando o valor fixado pelo ente federado for muito baixo.

5 - A Súmula 172 do TJBA, aprovada em 2021, foi superada pelo Tema nº 1184 do STF, julgado em dezembro de 2023, que possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

6 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.
37
,
caput
; CPC, arts. 927, III, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia (Tema nº 1184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0001872-95.2009.8.05.0074

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
e embargad
o o
CARLITO DE JESUS CARDOSO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.